Tribunal: TJDFT
Processo: 0733002-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733002-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK IMPETRANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no RHC 204337/DF e RHC 252855/DF (ID 73140134), mantendo hígido o acórdão proferido nestes autos (ID 63451550). Nada mais a prover, DETERMINO o arquivamento do feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 15:37:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator